Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709105-07.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA DA FONTOURA ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MÉDICA. SECRETARIA DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela autora em que alega que o recolhimento da contribuição pelo profissional médico autônomo, referente ao período de residência médica, sob a vigência da Lei no 6932/1981 e até 1997, enseja o reconhecimento como tempo de serviço especial, pois, em tais casos, independentemente da prova da exposição do profissional a agentes nocivos à saúde, o adicional era decorrente do exercício da profissão. Requer a reforma da sentença a fim de que seja concedida a imediata aposentadoria por tempo especial, com a conseqüente percepção integral dos seus proventos. 3. A controvérsia dos autos reside no pedido de concessão de aposentadoria especial à autora, médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, desde 15/12/1994, em que a mesma aduz preencher os requisitos legais para tanto, pois conta com mais de 25 anos ininterruptos de trabalho, sob condições especiais de exposição a agentes nocivos à saúde, em Unidade Intensiva de Tratamento- UTI. 4. A Súmula Vinculante n°33 preconiza: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 5. Em relação ao regime especial do regime geral, o art. 57, da Lei 8213/1991, determina que a aposentadoria especial será concedida, nos casos de condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, observados os requisitos dos §§ 3o e 4o, ou seja, tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, e exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. 6. A recorrente comprovou o efetivo exercício de 7.534 dias em atividade insalubre como médica intensivista, conforme se infere dos ID ́s 10757056, pag.01, 10757075 e 10757083, pags. 01 a 04. Nada obstante, em relação ao período anterior de contribuição, inclusive de residência médica, a recorrente demonstrou tão somente o tempo de contribuição reconhecido pelo INSS (ID 10757058, pags.07 e 08), cabendo enfatizar que a mera informação de que trabalhou em unidade hospitalar de tratamento intensivo não enseja, por si só, a caracterização de insalubridade da atividade laboral, tampouco o direito à percepção do respectivo adicional, inclusive porque não comprovou ter recebido o adicional de insalubridade durante todo o mencionado lapso temporal. 7. Uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, conforme estabelece o art.373, I, CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe, porquanto alegou, mas se absteve de colacionar documentação efetivamente comprobatória de suas assertivas, no que pertine ao trabalho desenvolvido no período de residência médica e o recebimento do adicional de insalubridade. 8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC (art.55, Lei 9099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1207752, 07091050720188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deixado de se manifestar acerca dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça suscitados pela autora, apesar de opostos embargos de declaração. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. No entanto, a recorrente não recolheu preparo tempestivamente, consoante se infere do comprovante de pagamento de custas de ID 17362542, em que consta como data de pagamento o dia 30/07/2020, bem após a data de encerramento do prazo para interposição de Recurso Extraordinário, qual seja, 01/07/2020. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, verificado o intempestivo recolhimento do preparo, é inadmissível o recurso por ausência de pressuposto, quando o preparo deixou de ser recolhido regularmente. Irregular o recolhimento do preparo, configura-se a deserção. De outro lado, com relação ao tema em debate, violação ao art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. Ainda que superados esses óbices processuais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando se discute “a questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991”, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria (tema 852): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5o, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 906569 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 24-09-2015 PUBLIC 25-09-2015) ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 02 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal